Tribunal: TCU
Processo: 040.353/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Termo de compromisso 1AAAJX, firmado com o município de Cambuci/RJ, que teve como objeto Ações de socorro, assistência e restabelecimento.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Agnaldo Vieira Mello (ex-prefeito), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 1AAAJX, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Cambuci/RJ, que tinha por objeto "ações de resposta" a chuvas intensas ocorridas na localidade, compreendendo recuperação de pontes, rodovias e estradas vicinais, dentre outras metas, conforme plano de trabalho aprovado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "b" e "c", e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 c/c os arts. 214, III, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Agnaldo Vieira Mello, para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento da importância, a seguir, especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do seu recolhimento, com abatimento do saldo da conta bancária, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo (débito/crédito) 19/5/2020 232.411,02 débito 22/12/2021 4.819,48 crédito 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais), fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com base no disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Decreto 11.219/2012, que, caso exista, na conta específica do termo de compromisso, saldo financeiro decorrente dos repasses federais não utilizados, solicite à instituição financeira a devolução dos valores à conta única do Tesouro Nacional, noticiando a esta Corte de Contas, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas; 9.8. comunicar esta decisão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender cabíveis.